Tribunal: TJES
Processo: 5010598-42.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010598-42.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA CAROLINA LAHASSE DE ALMEIDA

RECORRIDO: ISIS JOVENCIO DE OLIVEIRA MORAIS

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010598-42.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANA CAROLINA LAHASSE DE ALMEIDA

RECORRIDO:
ISIS JOVENCIO DE OLIVEIRA MORAIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ISIS JOVENCIO DE OLIVEIRA MORAIS
em face de
ANA CAROLINA LAHASSE DE ALMEIDA
, alegando, em apartada síntese, que a requerida era locatária de um imóvel de sua propriedade, cujo instrumento de locação previa como obrigação da requerida em arcar com as contas de energia. Ocorre que, a requerida desocupou o imóvel no início de 2024, momento no qual a autora constatou que duas das faturas de energia encontravam-se inadimplidas, bem como haviam várias avarias no imóvel, como danos no vaso sanitário, nas paredes, dentre outros. Diante do exposto, requer a condenação da requerente ao pagamento de indenização pelos danos materiais e danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.939,43 (hum mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, e juros de mora a contar da citação.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja minorado o dano material para o montante de R$ 514,55 (quinhentos e catorze reais e cinquenta e cinco centavos).

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrado o dever de reparar os danos por parte da recorrente, uma vez que a inadimplência quanto as contas de energia, bem como as avarias causadas ao imóvel, ocorreram por culpa exclusiva da recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: A par disso, constata-se que a ré reconheceu, expressamente, em sua resposta, o inadimplemento das faturas de energia elétrica dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, nos respectivos valores de R$ 359,98 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) e R$ 154,57 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) (fls. 04/08, ID 41248713), as quais foram então quitadas pela locadora, uma vez que a instalação se encontra em seu nome. Já no tocante aos danos no vaso, entendo que este foi reconhecido pela suplicada em mensagem enviada à demandante através do aplicativo WhatsApp, por meio da qual a locatária esclarece o problema na descarga (ID 41248707), o qual foi corroborado pelo informante da requerente por ocasião da instrução probatória. Neste aspecto, a suplicante apresentou um valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para trocar a peça com defeito, não tendo a requerida apresentado prova hábil a refutar tal quantia. A mesma situação se verifica quanto ao TAG e a chave do imóvel, cujos objetos a demandada informou que foram perdidos por seu cônjuge (ID 41248198), sendo tais itens orçados em R$ 18,00 (dezoito reais). Em relação às paredes, consta à fl. 41248718 fotografia dos buracos alegados, sendo que, no pacto locatício, que está descrito o imóvel foi entregue à locatária em perfeitas condições, e por ela vistoriado (cláusula 2). Nesse sentido, verifica-se que a suplicante apresentou, à fl. 01, do ID 41248713, 02 (dois) recibos emitidos pelo prestador que realizou o reparo dos itens quebrados, totalizando a importância de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Finalmente, no que pertine ao kit gás, extrai-se das mensagens mantidas entre as litigantes (ID 41248718), que a locatária reconheceu ter retirado tal objeto, o qual foi orçado pela requerente em R$ 256,97 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), não tendo a requerida, de igual maneira, juntado aos autos elemento probatório capaz de rechaçar este prejuízo. Portanto, conclui-se que os danos materiais invocados foram devidamente demonstrados, impondo-se à ré o seu adimplemento.

7. Inobstante, em que pese os pleitos da recorrente, esta não trouxe aos autos qualquer prova que corrobore as suas alegações. Assim, na medida em que restou demonstrado o efetivo dano, recai sobre a parte que a este deu causa o dever de reparação.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)